Tribunal: TJMT
Processo: 1015839-07.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015839-07.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - CPF: 989.578.211-04 (ADVOGADO), JOANDERSON NUNES MARINHO VASTO - CPF: 007.821.711-33 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER (AGRAVANTE), SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE DA PARTE DO GOVERNADOR DO ESTADO – AFASTADA – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO VAGAS – DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que, no caso concreto, o ato de nomeação de candidato aprovado em concurso público é praticado pelo Governador de Estado e que o mandado de segurança tem por objeto a omissão desta autoridade pública em realizá-lo, é certa a sua legitimidade para compor o polo passivo da ação constitucional.

Estando devidamente fundamentada e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento nela outrora esposado, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática, proferida por esta relatora, que deferiu a liminar pleiteada na ação mandamental subjacente para determinar a nomeação de Joanderson Nunes Marinho Vasto no cargo de Apoio Administrativo Educacional, área de atuação: Vigilância, Município: Nobres/MT, ofertado pelo Edital no. 001/2017/SEDUC.

Em suas razões, o agravante suscita preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade coatora, ao argumento de que a ação mandamental deve ser "
direcionada a Secretária de Educação, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso, que é detentor de personalidade jurídica
" (fl.27 – id 24979455).

No mérito, argumenta que a nomeação de candidato para ocupar cargo público implica a sua inclusão na folha de pagamento, o que é vedado pelo art. 2o-B da Lei n.9.494/97.

Aduz que o agravado foi classificado fora do número de vagas previstas no edital do certame, possuindo apenas mera expectativa de direito em ser nomeado.

Assevera que nomeou 06 (seis) candidatos e somente 01 (um) não tomou posse, assim, o surgimento de novas vagas não impõe à Administração Pública o dever de preenchê-las, pois se trata de ato discricionário, ficando condicionado ao interesse, à necessidade e à possibilidade financeira dos órgãos.

Defende, ainda, ausência do
fumus boni iuris
no caso concreto.

Por fim, requer o provimento do agravo, a fim de que seja reconsiderada a decisão recorrida, reformando aquela proferida no julgamento monocrático do
writ
(fl.27 – id

24979455).

Por seu turno, o agravado apresentou contrarrazões rechaçando todos os argumentos e fundamentos do recurso (págs.01/04 – id

28562490).

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deferiu a liminar pleiteada na ação mandamental subjacente, determinando a nomeação do agravado no cargo ao qual restou classificado no certame público regido pelo Edital no.001/2017/SEDUC.

Feito essas considerações, passo a analisar a preliminar suscitada.

O Estado de Mato Grosso alega que o polo passivo da ação mandamental deve ser "
direcionada a Secretária de Educação, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso, que é detentor de personalidade jurídica
" (fl.27 – id 24979455).

Inicialmente
, esclareça-se que o pedido do impetrante na exordial é bem delineado, qual seja, ver sua nomeação ao cargo no qual foi classificado em 7o (sétimo) lugar e, conforme consta do Edital do certame, item 15.4, a autoridade responsável para a prática de tal ato é o Governador do Estado. Veja-se:

15.4.
A nomeação dos candidatos dar -se -á por meio de ato governamental publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, respeitando -se rigorosamente a ordem de classificação para o cargo/perfil profissional/município/polo para qual concorreram

Ora, o artigo 1o da Lei no 12.016/2009 prevê que o mandado de segurança será impetrado contra ato de autoridade que tenha cometido ilegalidade ou abuso de poder em detrimento de direito líquido e certo e que autoridade pública será aquele agente público que detém o poder e a competência para a prática do ato reclamado.

Assim, considerando que o ato de nomeação é praticado pelo Governador de Estado e que o mandado de segurança tem por objeto a omissão desta autoridade pública em realizá-lo, é certa a sua legitimidade para compor o polo passivo da ação constitucional.

Nessa quadra,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, razão não assiste ao agravante.

Da análise dos autos, verifica-se que o agravado Joanderson Nunes Marinho Vasto se submeteu ao certame público aberto pelo Edital no 001/2017/SEDUC, o qual se destinava à seleção de candidatos para o provimento de vagas para o cargo de Apoio Administrativo Educacional, Área de Atuação: Vigilância, Município: Nobres/MT. Naquela oportunidade foram oferecidas, inicialmente, 06 (seis) vagas para o mencionado cargo e o agravado logrou classificação em 7o (sétimo) lugar.

Verifica-se, ainda, que os documentos juntados à fl. 01 do id 20098482 e fls.01/02 do id 20098485 dão conta que 01 (um) candidato nomeado não tomou posse, estando, portanto, o agravado na condição de aprovado dentro do número de vagas.

Pois bem.

É assente nas Cortes Superiores que a aprovação do candidato no limite do número de vagas previsto no edital gera em seu favor o direito subjetivo à nomeação para o cargo. Assim, não é lícito à Administração, no prazo de validade do concurso, simplesmente omitir-se na prática dos atos de nomeação dos aprovados, salvo em se tratando de situações excepcionalíssimas, devidamente motivadas.

Neste sentido:

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS
.
EXISTÊNCIA DE SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS QUE PODERIAM JUSTIFICAR O FATO DE A ADMINISTRAÇÃO NÃO CUMPRIR AS NORMAS QUE REGEM O CERTAME. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA SUFICIENTE E CLARA PARA QUE FOSSEM CARACTERIZADAS AS SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS
.

(......) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público tem o direito público subjetivo à nomeação, não podendo a Administração Pública dispor desse direito.

3. Embora a jurisprudência desta Corte Superior reconheça que
o candidato aprovado dentro do número do número de vagas ofertadas em edital de concurso público possui direito subjetivo à nomeação, sem que a administração possa dispor deste direito, admite-se a possibilidade de não nomeação em situações específicas, plenamente justificadas.

4. Este é o entendimento firmado em regime de repercussão geral pelo STF ao julgar o RE 598.099/MS, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Nesta oportunidade, ficaram definidas as possíveis situações excepcionalíssimas que poderiam justificar o fato de a administração não cumprir as normas que regem o certame. São elas:
a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público;

b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital;

d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível.

Neste sentido: RE 598.099/MS, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 3/10/2011, STF; RMS 54.159/AM, Rel, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/3/2018, STJ).

(......) 6.
O STJ, em situações referentes ao mesmo concurso, tem concluído pela necessidade de revisão do acórdão impugnado, a fim de garantir o direito à nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas.
Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas:
RMS 59.014/SP, RMS 58.446/SP, RMS 58.729/SP, RMS 58.627/SP. 7. Agravo Interno não provido. (AgInt no RMS 57.880/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019) g.n.

Outrossim, o direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital na hipótese em que surgirem novas vagas no prazo de validade do concurso.

Com esse entendimento, cito o seguinte julgado:

“
DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO DE APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE VAGAS PARA CARGO PÚBLICO COM LISTA DE APROVADOS EM CONCURSO VIGENTE: DIREITO ADQUIRIDO E EXPECTATIVA DE DIREITO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECUSA DA ADMINISTRAÇÃO EM PROVER CARGOS VAGOS: NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. ARTIGOS 37, INCISOS II E IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Os candidatos aprovados em concurso público têm direito subjetivo à nomeação para a posse que vier a ser dada nos cargos vagos existentes ou nos que vierem a vagar no prazo de validade do concurso.

2. A
recusa da Administração Pública em prover cargos vagos quando existentes candidatos aprovados em concurso público deve ser motivada, e esta motivação é suscetível de apreciação pelo Poder Judiciário.

3.
Recurso extraordinário ao qual se nega provimento
. ” (RE 227.480/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia – negritei).

Na hipótese dos autos, o agravado passou a figurar dentro do limite de vagas de provimento imediato em razão da desistência de candidato melhor classificado, não sendo razoáveis as alegações em sentido contrário do recorrente no caso concreto.

Ademais, não há o registro de quaisquer situações excepcionalíssimas aptas a justificar o fato de a Administração Pública não ter cumprido as normas que regem o certame, o que deveria ser demonstrado de maneira clara nos autos (dever de fundamentação da situação excepcional), documentalmente, conforme os preceitos contidos no precedente da Corte Suprema, não bastando, para isso, simples alusões acerca das condições do caixa do Estado.

Nessa linha de raciocínio, afasta-se a alegada conveniência da administração como fator limitador da convocação e nomeação de candidato aprovado, tendo em vista a exigência constitucional de dotação orçamentária antes da divulgação do edital.

Dessa forma, os fundamentos do agravante não são suficientes para alterar o entendimento esposado na decisão recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020